Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-98.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEG

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA – TJBA
.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
8000176-98.2025.805.0146
.

ORIGEM: JUAZEIRO-BA. (1ª Vara Criminal).

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA.

APELADO: JONATHAN SALES BATISTA.

ADVOGADO: BEL. RAFAEL EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA – OAB/BA Nº 56.301.

ACADÊMICO: EMMANUEL LOPES.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. LAIS TELES FERREIRA.

RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 (LEI ANTITÓXICOS). CONDENAÇÃO. PRIVILÉGIO APLICADO EM PERCENTUAL MÁXIMO (SENTENÇA ID. 93335571 – EM 17.05.2025). DÚVIDAS ACERCA DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ÍNFIMA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ALÉM DE UMA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO JUÍZO PRECEDENTE EM DESFAVOR DO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DE O ENUNCIADO SUMULAR Nº 444, DO STJ. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Recurso Ministerial

(id. 85448477): Inaplicabilidade do tráfico privilegiado (§ 4º, do artigo 33, da Lei Antitóxicos) em face da franca atuação do recorrido no submundo da criminalidade.

II.

Questão em discussão
:

(i)

Saber se adequada a aplicação do tráfico privilegiado;

III. Razões de decidir:

(i)

Autoria e materialidade robustas. Adequação do reconhecimento do privilégio (§ 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006). Ínfima quantidade de drogas e ação penal em trâmite. Elementos não afirmativos da dedicação criminosa do recorrido. Leitura de o Enunciado Sumular nº 444, do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e
improvido
.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime
nº
8000176-98.2025.805.0146

da
1ª

Vara Criminal de Juazeiro-BA
, tendo como Apelante o
Ministério Público Estadual
e apelado
Jonathan Sale
s Batista
.

Acordam,
à unanimidade de votos
,
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer o recurso ministerial negando-lhe
provimento
, pelos seguintes argumentos expostos: